Tribunal: TJDFT
Processo: 0744407-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO BANCO CENTRAL, À CVM E À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para localização de bens penhoráveis da executada. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de garantia de efetividade da medida e na abrangência das pesquisas já realizadas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária a expedição de ofícios às autarquias reguladoras para localização de bens penhoráveis, diante da alegação de blindagem patrimonial; e (ii) há probabilidade do direito e utilidade da medida, considerando as pesquisas já realizadas pelos sistemas judiciais disponíveis.
III. Razões de decidir
3. A pesquisa via SISBAJUD abrange instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, incluindo operações de valores mobiliários, seguros privados e previdência complementar, tornando desnecessária a expedição de ofícios autônomos.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que ativos financeiros e patrimoniais geridos por entidades como SUSEP, CVM e demais órgãos são alcançados pelas ordens de bloqueio via SISBAJUD, o que afasta a utilidade da medida pretendida.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2024896, AI no 0706409-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 06/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2045399, AI no 0728064-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 24/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1973606, AI no 0738965-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 05/05/2025.